Tribunal: CARF
Processo: 10950.000242/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.000242/2007-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.849 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DISTRIBUIDORA MILLENIUM LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA
ISOLADA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA NÃO DECLARADA. QUALIFICAÇÃO. NECESSIDADE
DE PROVA DO DOLO.
A apresentação de DCOMP pretendendo compensar créditos de natureza não
tributária é hipótese para a aplicação da multa isolada por compensação
considerada não declarada, mas não para a sua majoração, a qual depende da
exata caracterização, pela autoridade autuante, do dolo na conduta do
contribuinte, devendo-se verificar as circunstâncias do caso concreto. Dolo
configurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.000242/2007-01
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.000242/2007-01

Relatório
Trata-se de Recurso Especial apresentado pela Fazenda Nacional fundado em
contrariedade à evidência das provas, em face do acórdão n° 108-09.743, de 15 de outubro de
2008, que foi assim ementado:
Acórdão recorrido: 108-09.743
ASSUNTO: Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PROCESSUAL. MULTA ISOLADA. DESQUALIFICAÇÃO
Cabe a exigência de multa isolada de 75% sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não
declarada, na hipótese de crédito utilizado pelo contribuinte não se referir a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
(Inteligência do §4° do art. 28 da Lei n° 10.833/03)
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO. REDUÇÃO. A multa prevista no
inciso II do art. 44 da Lei 9.430/96, isoladamente aplicada quando da
existência de compensações indevida, somente pode ser lançada se constatado
que o intuito da compensação foi utilizado de forma fraudulenta; não há que se
considerar a aplicação da multa qualificada se lido presentes as hipóteses
defraude.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
ACORDAM os Membros da OITAVA CÂMARA do PRIMEIRO CONSELHO de
CONTRIBUINTES, por maioria de votos, REDUZIR a multa para 75%, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado. Vencidos os Conselheiros
Nélson Lósso Filho, José Carlos Teixeira da Fonseca e Mário Sérgio Fernandes
Barroso, que não desqualificavam a multa. A Conselheira Karem Jureidini Dias
redigirá a declaração de voto.
O relatório da decisão recorrida assim descreve as circunstâncias que levaram à
cobrança em discussão:
Trata o presente processo de lançamento de R$ 193.196,05 de multa de 150%, exigida
isoladamente, por meio do auto de infração de fls. 110/113, tendo como fundamento
legal o art. 18 da Lei n°10.833, de 29 de dezembro de 2003, com a redação dada pelo
art. 25 da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, consoante demonstrativo de
apuração de fl. 110 e descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 112/113.
A autuação, lavrada em 07/11/2006, decorre de compensações indevidas, efetuadas pelo
sujeito
passivo
nas
Declarações
de
Compensação
-
DComps
22249.62452.170206.1.3.04-2013 e 10704.52945.230206.1.3.04-6747, transmitidas,
respectivamente, em 17/02/2006 e 23/02/2006.
Consoante descrição dos fatos, a contribuinte informou nas DComps, como origem do
crédito, o Processo no 13709.002367/2005-55, que se refere a Pedido de Habilitação de
Crédito, concernente ao Processo Judicial n°1059/57, que foi negado pela Delegacia da
Receita Federal, por não preencher os requisitos exigidos na legislação, mediante
despacho decisório cientificado em 15/03/2006; que o crédito apresentado não se refere
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.000242/2007-01

a "pagamento indevido ou a maior", como declarara a contribuinte, que, ainda assim,
tentou dele se utilizar, transmitindo as DComps, antes mesmo da manifestação da
Delegacia da Receita Federal quanto à habilitação do crédito, contrariando o disposto no
caput do art. 3o da Instrução Normativa SRF no 517, de 2005; que o art. 74, § 12, IL da
Lei n°9.430, de 1996, com redação da Lei no 11.051, de 2004, considera não declarada
a compensação nas hipóteses em que o crédito seja de terceiro e não se refira a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal; que a contribuinte, ao
compensar indevidamente os débitos tributários com créditos de natureza não tributária,
visando a suprimir ou reduzir o pagamento de tributo, cometeu a prática de crime contra
a ordem tributária, previsto nos arts. 1°e 2o da Lei n°8.137, de 1990; e que esse fato
justificou a lavratura do auto de infração para a exigência da multa isolada de 150%,
com fulcro no art. 44, IL da Lei n" 9.430, de 1996, combinado com o art. 18, § 2", da
Lei n°10.833, de 2003.
(...)
A Fazenda Nacional indica que o acórdão recorrido, quando desclassificou a
multa aplicada, teria contrariado as evidencias de prova, uma vez que as provas contidas nos
autos atestariam a existência de fraude. Sustenta, ainda, que a contribuinte apresentou suas
declarações de compensação informando créditos que, além de indevidos para a sistemática do
art. 74 da Lei n° 9.430/1996, foram informados com a modificação de sua natureza e
características, com o objetivo de extinguir o crédito tributário e eximir-se inapropriadamente do
recolhimento dos tributos e contribuições devidos.
Em 1o de dezembro de 2009, a Presidente da 2a Câmara da 1a Seção deu
seguimento ao recurso especial por meio do despacho de fls. 276-277.
Cientificado em 2 de março de 2010, a contribuinte não apresentou contrarrazões.
Apresentou, em 19 de fevereiro de 2010, petição de seguinte teor:
DISTRIBUIDORA MILLENIUM LTDA., inscrita no CNPJ sob no.
04.150.555/0001-70, requer, para efeito do que dispõe a Lei e 11.941, de 27 de
maio de 2009, a desistência total do prazo recursal constante do processo
administrativo no. 10950.000242/2007 -01.
Declara, ainda, que renuncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se
fundamentam o referido recurso.
A desistência acima mencionada refere-se aos seguintes débitos:

(...)
A fl. 291 consta termo da Seção de Controle e Acompanhamento Tributário –
SACAT/DRF/MGÁ a respeito da desistência acima referida, de seguinte teor:
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.000242/2007-01

Em 29 de outubro de 2018 a contribuinte apresentou petição requerendo
prioridade na distribuição e tramitação do feito, considerando o fato de que o recurso especial
aguardava julgamento há mais de 9 anos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 2a Câmara da 1a
Seção do CARF para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, §
1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
A Fazenda Nacional recorre da decisão da turma ordinária na parte em que esta
reduziu a multa de ofício para 75%, quando esta havia sido originalmente aplicada no percentual
de 150%.
Observo, primeiramente, que a desistência apresentada pelo contribuinte não
altera o objeto do presente recurso especial, seja por se tratar de recurso da Fazenda Nacional,
seja porque a desistência foi apenas quanto à parte que já restou incontroversa nos presentes
autos ante a não apresentação de recurso especial por parte do contribuinte.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.000242/2007-01

O presente processo trata de aplicação de multa isolada com base no artigo 18 da
Lei 10.833/2003.
Em 2005 o contribuinte apresentou Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido
por Decisão Judicial Transitada em Julgado, instituído pelo art. 3°, da Instrução Normativa SRF
517/2005 (fls. 37 e seguintes), e, posteriormente Declaração de Compensação (DCOMP)
informando como origem tais créditos. Os créditos foram indeferidos pela DRF, conforme
despachos decisórios exarados nos autos do processo 13709.002367/2005-55 (fls. 87 a 89) e do
processo 10950.002628/2006-68 (fls. 105 a 110), sendo que neste último, a DRF decidiu:
a) considerar NÃO DECLARADAS as compensações apresentadas, nos termos
do art. 74, § 12, inciso II, alíneas "a" e "e", da Lei n' 9.430, de 1996, com
redação dada pela Lei n' 11.051, de 29/12/2004;
b) que sejam determinadas a constituição dos créditos tributários e a cobrança
dos débitos já lançados de oficio ou confessados, respectivamente, conforme
dispõe o art. 31, § 3 2, da Instrução Normativa SRF n ° 600, de 2005.
c) que sejam lavrados Autos de Infração para exigência de multas isoladas,
conforme disposto no art. 18 da Lei 10.833/2002.
Foi então lavrado auto de infração que assim justificou a aplicação da multa
isolada e sua majoração para 150% (fls. 114-115, grifamos):
A contribuinte informou nas DCOMPs como origens de crédito o processo de n°
13709.002367/2005-55 o qual se refere a Pedido de Habilitação de Crédito, cujo crédito
nele informado originar-se-ia do processo judicial 105957. Tal pedido (de habilitação
de crédito), no entanto, foi negado pela Delegacia da Receita Federal - DRF por não
preencher os requisitos exigidos na legislação, conforme Despacho Decisório exarado
nos autos desse processo (13709.002367/2005-55), cuja ciência foi dada ao contribuinte
em 15/03/2006.
O crédito apresentado nas DCOMPs, não se trata de "pagamento indevido ou a
maior", como por ela (contribuinte) declarada. Mesmo assim, a contribuinte
tentou utilizar o suposto crédito pendente de análise e transmitiu duas DCOMPS,
respectivamente em 17/02/2006 e 23/02/2006, utilizando-o nas compensações de
débitos, antes mesmo de a DRF/MGA se manifestar quanto à habilitação do
crédito, contrariando, assim, frontalmente o disposto no caput do art. 3° da IN
SRF n° 517, de 25 de fevereiro de 2005, o qual exige que a Declaração de
Compensação, cujo crédito tenha origem em decisão judicial transitada em
julgado, somente seja recepcionada pela SRF, após prévia habilitação desse
crédito.
O art. 74, § 12, II da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada Lei
no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, considera não declarada a compensação nas
hipóteses em que o crédito seja de terceiros e não se refira a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
A contribuinte, ao compensar indevidamente os débitos tributários com créditos de
natureza não tributária, visando a suprimir ou reduzir o pagamento do tributo, cometeu,
salvo melhor juizo, a prática de um crime contra a ordem tributária, previstos nos arts.
1°. e 2°. da Lei no 8.137/90. Esse fato justificou a lavratura do Auto de infração para
exigência de multa isolada de 150%, com fulcro no art. 44, II da Lei no 9.430/96 c/c art.
18 ,f 2°. da Lei 10.833/03.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.000242/2007-01

(...)
CREDITO TRIBUTÁRIO APURADO:
Multa Regulamentar

R$ 193.196,05
No caso, portanto, temos que a multa isolada foi aplicada em razão de a
compensação ter sido considerada não declarada, sendo que a majoração para 150% decorreu do
simples fato de a contribuinte ter pretendido compensar créditos de natureza não tributária.
Na época em que apresentada a DCOMP em discussão, o artigo 18 da Lei
10.833/2003 tinha a seguinte redação:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide
Medida Provisória no 351, de 2007)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada sobre o total do
débito indevidamente compensado, no percentual: (Redação dada pela Medida
Provisória no 472, de 2009)
I - previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
na hipótese em que não for confirmada a legitimidade ou suficiência do crédito
informado; ou (Incluído pela Medida Provisória no 472, de 2009)
II - previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Medida Provisória no 472, de 2009)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

A apresentação de DCOMP pretendendo compensar créditos de natureza não
tributária é hipótese para a aplicação da multa isolada por compensação considerada não
declarada, mas não para a sua majoração, a qual depende da exata caracterização do dolo do
contribuinte.
É dizer, a apresentação de declaração de compensação com créditos de natureza
não tributária não configura, por si só, ato de sonegação, dolo ou conluio, sendo indevida a
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.000242/2007-01

aplicação da multa isolada em sua modalidade qualificada de forma automática apenas em
virtude de tal constatação.
No caso, verifica-se que a autoridade expressamente menciona no auto de
infração, dentre as justificativas para a aplicação da multa, a circunstância de o contribuinte ter
pretendido alterar a natureza do crédito para "pagamento indevido ou a maior", denotando que o
contribuinte o fez de maneira consciente, já que sabia que a natureza do crédito não era essa (e,
observo, tal alteração da natureza ocorreu possivelmente como forma de o contribuinte conseguir
transmitir as declarações de forma eletrônica, eis que, declarando a real natureza do crédito,
apenas conseguiria transmiti-las em papel). Também indicou que a contribuinte pretendeu
utilizar créditos antes de a DRF se manifestar quanto à sua habilitação do crédito, contrariando
normativo da Receita Federal. Portanto, ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido,
compreendo que a autoridade autuante indicou sim os fatos que caracterizaram o dolo do
contribuinte no caso dos autos.
Verificando-se adequada a fundamentação quanto à hipótese de majoração da
multa, deve esta ser mantida no percentual de 150% tal como aplicada originalmente.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital